Tribunal: TJDFT
Processo: 0715526-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715526-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTI PNEUS LTDA AGRAVADO: RICARDO GIL BARBOSA VIANNA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MULTI PNEUS LTDA (exeqüente) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra RICARDO GIL BARBOSA VIANNA, processo n. 0729002-09.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do devedor/agravado. Narra o agravante que, na origem, ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra o agravado/executado, e depois de “Exauridas todas as formas de negociação extrajudicial, bem como a negativa pela busca de ativos de forma judicial, requereu-se a constrição de 10% da remuneração mensal líquida do Executado, visto ser funcionário público”, pedido este que foi inferido por Sua Excelência. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 25678064): “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 89348068. Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, do CPC. Caso não haja manifestação no prazo determinado, intime-se a parte autora pessoalmente, nos termos do artigo 485, § 1o do CPC, para cumprir as ordens precedentes, sob pena de extinção do feito. Publique-se.” Defende a tese de que o agravado/executado é servidor público, obtendo renda capaz de arcar com o débito, razão pela qual seria o caso de mitigar a impenhorabilidade total do salário, permitindo-se a penhora de 10% do rendimento do recorrido para pagamento do débito. Cita precedentes corroborando a sua tese. Ao final requer o provimento do recurso, para “reformar a decisão agravada e determinar a mitigação da regra de impenhorabilidade dos vencimentos do Executado, e assim efetivar a penhora de 10% dos rendimentos aferidos pelo Executado, ora Agravado.” Preparo recolhido (ID 25678067). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator